Tribunal: TJDFT
Processo: 0749395-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749395-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROSELI ALMEIDA DA SILVA PACIENTE: RAFAEL SILVA PEREIRA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL SILVA PEREIRA LIMA contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, que negou o pedido de revogação formulada pela defesa e manteve a prisão preventiva do ora paciente. No presente habeas corpus, a defesa explica que a prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto dos delitos narrados nos autos no 0716778-29.2023.8.07.0001 Relata que outras pessoas denunciadas na referida ação penal tiveram a prisão preventiva revogada e estão respondendo ao processo em liberdade. Aduz que, no caso em apreço, o paciente se encontra desprivilegiado, vez que há outros acusados nos autos que estão em liberdade. Alega que deve haver isonomia de tratamentos, vez que as corrés foram denunciadas pelos mesmos crimes e estão aguardando o andamento do processo em liberdade. Finaliza afirmando que, se não há mais a necessidade de garantir a ordem pública, somado ao fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e advogada constituída nos autos, a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo manteve a prisão preventiva do paciente (id. 66403710): “O tratamento isonômico pleiteado pelas Defesas não leva em consideração apenas os crimes imputados aos réus, mas também as circunstâncias pessoais e posturas apresentadas ao longo do trâmite processual. É dizer, antes de concretizar uma paridade objetiva, a isonomia assegura o tratamento de todos os que se encontram na mesma situação e de acordo com a mesma lei. No caso dos autos, as posições de CAIO, RAFAEL, KAIQUE e LUCAS se distinguem das corrés citadas nos requerimentos, seja pelos papéis que lhes foram atribuídos no esquema denunciado, seja pelo comportamento furtivo perante as determinações judiciais. Com efeito, os elementos até então reunidos apontam para a suposta liderança de CAIO SOUTO MAIOR CAMPOS e LUCAS FERNANDO SIMÕES. Já as condutas de RAFAEL SILVA PEREIRA e KAIQUE SOUTO MAIOR CAMPOS foram individualizadas na coordenação e gerência dos trabalhos dos demais integrantes que efetivamente materializavam os golpes. A periculosidade concreta dos requerentes, portanto, deriva das funções hierarquicamente superiores delineadas, cuja expertise poderia viabilizar indesejada rearticulação criminosa. Desta forma, as situações fático-processuais distintas, aliadas aos indícios de contumácia delitiva, com séria repercussão e sensação de intranquilidade social, justificam a medida extrema do sistema cautelar brasileiro. Ainda, pesam sobre os acusados o fato de permanecerem foragidos, o que corrobora o decreto prisional para a conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. Nesse cenário, as razões que motivaram os decretos de prisão cautelar permanecem incólumes. Diante do exposto, considerando a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, MANTENHO os decretos de prisão preventiva de CAIO SOUTO MAIOR CAMPOS, RAFAEL SILVA PEREIRA LIMA, KAIQUE SOUTO MAIOR CAMPOS e LUCAS FERNANDO SIMÕES " Vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes incurso no art. 171, §2-A, I, do CP (por 11 vezes) e art. 2o da Lei n. 12.850/2013. Importante pontuar que a presente prisão preventiva está afeta a operação policial que investiga a prática dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. Em síntese, o paciente e outros investigados, ao menos em tese, praticaram, por diversas vezes, fraude eletrônica denominada “golpe do site falso de leilão de carros” (id. 66402455). Em extenso relatório policial, elaborado a partir de investigação sofisticada, há inúmeros indícios de que o paciente e seus comparsas, ao menos em tese, criaram um sítio eletrônico em que publicavam anúncios falsos de leilões de veículos. O site foi denominado “parque dos leilões”. Nesse sentido, pessoas interessadas em participar dos leilões entravam no site e faziam suas ofertas, muitas vezes com o auxílio dos próprios golpistas, mas, depois que efetuavam o pagamento, não recebiam os veículos e não conseguiam mais entrar em contato com os atendentes do site “parque dos leilões”. Pelo que se pode apurar, diversas pessoas foram lesadas com as referidas condutas e os golpes geraram lucros exorbitante ao grupo criminoso. Ao menos em tese, o grupo criminoso lavava o dinheiro após a prática dos golpes. Ainda segundo a investigação, a organização criminosa era extremamente bem estruturada, a ponto de possuíram um escritório físico que utilizavam para a empreitada delitiva. Em exame perfunctório dos autos, observa-se que o paciente Rafael era, ao menos em tese, espécie de gerente do esquema criminoso, ocupando papel destacado na organização. Nesse sentido, o paciente, ao menos em tese, coordenava e orientava outros membros do grupo criminoso, sendo também responsável pela contratação de serviços de informática e datacenters (id. 66402456, p.28-30). Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi da organização criminosa e o papel exercido pelo paciente evidenciam o periculum libertatis. A necessidade da prisão cautelar se justifica em razão da posição que o acusado, ao menos em tese, exercia no esquema criminoso, bem como a gravidade concreta dos fatos a ele imputados, que indicam que a prisão preventiva do paciente é necessária para evitar a continuidade das atividades do grupo e, consequentemente, proteger a ordem pública, a ordem econômica e garantir a aplicação da lei penal. De mais a mais, em que pese as alegações da impetrante acerca da ausência de isonomia, não verifico em juízo perfunctório que as investigadas que foram soltas na origem se encontravam em situação jurídica idêntica à do paciente. Isso porque, como adiantado linha acima, o paciente exercia, ao menos em tese, papel gerencial no grupo, diferentemente das investigadas Letícia, Larissa e Suzane, que foram denunciadas por integrarem o núcleo operacional do esquema, sendo, na realidade, subordinadas ao paciente Rafael. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora